Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-09.2025.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0701137-09.2025.8.07.0008 EMBARGANTE: JOSE CUSTODIO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa de JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA contra o Acórdão n. 2072023 (id 79520928), proferido por esta egrégia Turma Criminal. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria para prosseguimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator